Tribunal: TJSP
Processo: 0001553-87.2014.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer somente em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0001553-87.2014.8.26.0262; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que no julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer somente em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Julgado parcialmente modificado.